Tribunal: TJSP
Processo: 1047627-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel- Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada – Alega o autor que celebrou um contrato de compra e venda, onde alienou o seu imóvel a requerida, que se comprometeu a efetuar os pagamentos do financiamento em nome do autor, que após o termino do contrato, efetuaria a transferência do

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Imóvel- Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada – Alega o autor que celebrou um contrato de compra e venda, onde alienou o seu imóvel a requerida, que se comprometeu a efetuar os pagamentos do financiamento em nome do autor, que após o termino do contrato, efetuaria a transferência do imóvel, todavia, a requerida deixou de adimplir as parcelas do financiamento - Sentença de parcial procedência – Apelação do autor, requerendo a cobrança de multa contratual – Descabimento – Inexiste previsão contratual sobre cobrança de multa compensatória.
Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Não ocorrência - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371 ambos do Código de Processo Civil – Reconhecido o dever de indenizar, nos termos do artigo 927, do Código Civil - O quantum fixado em R$ 9.980,00, está condizente com as circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.